Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
O agravante, que cumpre pena por roubo circunstanciado, pretende seja autorizada a visita de sua esposa, que responde a ação penal por tráfico de entorpecentes em estabelecimento prisional (ID 13168308). O agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no CPP (TJDFT, Súmula 17). Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado, devendo sempre constar a decisão recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição (art. 587, § único, do CPP). Não há, nos autos, cópias da decisão agravada, certidão de intimação e termo de interposição, documentos esses imprescindíveis ao exame do pedido. As alterações trazidas pelo CPC/15 estabelecem a primazia do julgamento de mérito, com reflexo no processo penal. Faculto ao agravante sanar o vício e juntar as peças essenciais para exame do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se.